Tribunal: TJDFT
Processo: 0715321-93.2022.8.07.0001
Órgão julgador: RENATO SCUSSEL
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-02-07
Data de publicação: 2024-02-19

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS. ALAGAMENTO EM RESIDÊNCIA. OBRAS DE PAVIMENTAÇÃO E DRENAGEM EM CONDOMÍNIO HORIZONTAL. DESCUMPRIMENTO DO PROJETO. AUSÊNCIA DE CONSTRUÇÃO DE BOCAS DE LOBO. DANO MATERIAL. COMPROVAÇÃO. DANO MORAL CARACTERIZADO. RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE NO ARBITRAMENTO. RECURSO DESPROVIDO.
1. Se comprovado nos autos, por laudo pericial, que o projeto elaborado pela empresa responsável não foi seguido e as bocas de lobo, destinadas ao escoamento de água em área crítica, não foram instaladas nos locais determinados, o condomínio deve ser responsabilizado pelos danos causados ao condômino.

2. Considerados os transtornos e prejuízos sofridos pelo apelado, bem como os princípios da proporcionalidade e razoabilidade, o valor dos danos morais pode ser mantido.
3. Se a conduta da parte não se enquadra em uma das hipóteses do art. 80 do CPC, não há que se falar em condenação por litigância de má-fé.
4. Recurso desprovido.